Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-33.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEÍCULO ALIENADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. VALORES RECEBIDOS PELOS CÔNJUGES. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO COMUM. RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS.
1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. Presume-se que o valor recebido pela alienação de bem realizada na constância do casamento tenha sido utilizado em benefício da família, devendo, portanto, ser excluído da partilha.
3. Durante o casamento, os valores recebidos pelos cônjuges ingressam na esfera comum, passando a integrar o patrimônio do casal, estando sujeitos, portanto, à partilha.
4. Correto o v. aresto que determinou que quem está na posse do imóvel é quem deve ressarcir o outro no percentual de 50% dos bens móveis, apurado em liquidação de sentença, uma vez que é quem permanece com os bens.
5. Uma vez comprovado que o terreno foi adquirido em sub-rogação a bem particular, correta a r. sentença que o exclui da partilha.
6. Conheceu-se em parte dos apelos e, na parte conhecida, deu-se provimento ao da autora e parcial provimento ao do réu.